Tribunal: TJSP
Processo: 1045199-05.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO OFICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE APLICATIVO MÓVEL – UBER - DECRETO MUNICIPAL No 58.595/19 – EXIGÊNCIA DE CADASTRO MUNICIPAL DE CONDUTORES (CONDUAPP) E RESPECTIVO CERTIFICADO DE SEGURO DO VEÍCULO DE APLICATIVO (CSVAPP) – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO LIVRE EXERCÍCIO DA

Ementa:
RECURSO OFICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE APLICATIVO MÓVEL – UBER - DECRETO MUNICIPAL No 58.595/19 – EXIGÊNCIA DE CADASTRO MUNICIPAL DE CONDUTORES (CONDUAPP) E RESPECTIVO CERTIFICADO DE SEGURO DO VEÍCULO DE APLICATIVO (CSVAPP) – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL DE MOTORISTA INDEPENDENTEMENTE DA REALIZAÇÃO DOS REFERIDOS CADASTROS – POSSIBILIDADE. 1. A atividade desenvolvida pela parte impetrante está prevista nos artigos 3o e 4o da Lei Federal no 12.587/12, que admitem a prestação do serviço de transporte individual e privado, independentemente de prévia regulamentação do Poder Público. 2. Ilegalidade das exigências administrativas ora impugnadas na lide, não previstas na referida Lei de Diretrizes de Mobilidade Urbana. 3. A restrição ou a proibição da atividade desenvolvida por motoristas credenciados ao aplicativo UBER ofende os princípios da livre iniciativa, concorrência e a competência da União Federal para legislar a respeito de trânsito e transporte. 4. Matéria jurídica já analisada e decidida pelo C. STF, em sede de Repercussão Geral (Tese no 967), por ocasião do julgamento do RE no 1.054.110-SP. 5. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 6. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 8. Recurso oficial, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame Necessário no 1045199-05.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto 25326 - AL
Registro: 2020.0000295186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1045199-05.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido PAULO EDUARDO DE ALBUQUERQUE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1045199-05.2019.8.26.0053 -Voto no 25326 - AL
2
VOTO No 25326
PROCESSO No 1045199-05.2019.8.26.0053
COMARCA: Capital
RECORRENTE: Juízo Ex Offício
RECORRIDO: Paulo Eduardo de Albuquerque Santos
INTERESSADOS: Secretário Municipal de Transportes de São Paulo e
outro
REEXAME NECESÁRIO: artigo 14, § 1o, da Lei Federal no 12.016/09
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Gilsa Elena Rios
RECURSO OFICIAL
MANDADO DE SEGURANÇA

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS MEDIANTE
A UTILIZAÇÃO DE APLICATIVO MÓVEL
UBER -
DECRETO MUNICIPAL No 58.595/19
EXIGÊNCIA DE
CADASTRO MUNICIPAL DE CONDUTORES (CONDUAPP) E
RESPECTIVO CERTIFICADO DE SEGURO DO VEÍCULO DE
APLICATIVO
(CSVAPP)

PRETENSÃO
AO
RECONHECIMENTO DO DIREITO AO LIVRE EXERCÍCIO
DA
ATIVIDADE
PROFISSIONAL
DE
MOTORISTA
INDEPENDENTEMENTE
DA
REALIZAÇÃO
DOS
REFERIDOS CADASTROS POSSIBILIDADE. 1. A atividade
desenvolvida pela parte impetrante está prevista nos artigos 3o e 4o
da Lei Federal no 12.587/12, que admitem a prestação do serviço
de transporte individual e privado, independentemente de prévia
regulamentação do Poder Público. 2. Ilegalidade das exigências
administrativas ora impugnadas na lide, não previstas na referida
Lei de Diretrizes de Mobilidade Urbana. 3. A restrição ou a
proibição da atividade desenvolvida por motoristas credenciados
ao aplicativo UBER ofende os princípios da livre iniciativa,
concorrência e a competência da União Federal para legislar a
respeito de trânsito e transporte. 4. Matéria jurídica já analisada e
decidida pelo C. STF, em sede de Repercussão Geral (Tese no
967), por ocasião do julgamento do RE no 1.054.110-SP. 5. Ofensa
a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção,
caracterizada. 6. Ordem impetrada em mandado de segurança,
concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida,
ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os
ônus decorrentes da sucumbência. 8. Recurso oficial, desprovido.
Trata-se de reexame necessário, determinado na r.
sentença de fls. 237/242, que concedeu a ordem impetrada em mandado de
segurança, para autorizar o livre exercício da atividade profissional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1045199-05.2019.8.26.0053 -Voto no 25326 - AL
3
Motorista, perante os usuários do aplicativo UBER, independentemente da
realização do cadastro previsto no Decreto Municipal no 58.595/19. Em razão
da sucumbência, a parte vencida foi condenada, ainda, ao pagamento das
custas e despesas processuais, na forma da legislação pertinente, sem a
imposição dos honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 25 da
Lei Federal no 12.016/09.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, o seguinte: a) existência de
reexame necessário, tendo em vista o disposto no artigo 14, § 1o, da Lei
Federal no 12.016/09; b) desnecessidade de remessa dos autos à Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, para a manifestação, ante o r. parecer de fls.
229/233, oferecido pela D. Promotoria de Justiça.
O recurso oficial não merece provimento, devendo
prevalecer a r. sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor
solução ao caso concreto.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando o livre
exercício da atividade profissional de Motorista, perante os usuários do
aplicativo UBER, independentemente da realização do cadastro previsto no
Decreto Municipal no 58.595/19.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte impetrante na
petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1045199-05.2019.8.26.0053 -Voto no 25326 - AL
4
Pois bem. É inadmissível a fiscalização realizada pelo
Poder Público, mediante a aplicação do Decreto Municipal no 58.595/19, no
tocante ao condicionamento do exercício da atividade profissional de
Motorista ao prévio Cadastro Municipal de Condutores (CONDUAPP) e
respectivo Certificado de Seguro do Veículo de Aplicativo (CSVAPP).
Isso porque, a atividade desenvolvida pela parte
impetrante está prevista nos artigos 3o e 4o da Lei Federal no 12.587/12 (Lei
de Diretrizes de Mobilidade Urbana), que admitem a prestação do serviço de
transporte individual e privado, independentemente de prévia regulamentação
do Poder Público.
Desta forma, é evidente a ilegalidade das exigências
administrativas ora impugnadas, não previstas no diploma legal acima
mencionado.
Ademais, a restrição ou a proibição do exercício da
atividade desenvolvida por motoristas credenciados ao aplicativo UBER
ofende os princípios da livre iniciativa, concorrência e a competência da
União Federal para legislar a respeito de trânsito e transporte.
Outrossim, a matéria jurídica ora debatida, na realidade,
não comporta mais nenhuma discussão, pois, já analisada e decidida pelo C.
STF, em sede de Repercussão Geral (Tese no 967), por ocasião do julgamento
do RE no 1.054.110-SP, Rel. o Min. Roberto Barroso, nos seguintes termos:
“1. A proibição ou restrição da atividade de transporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1045199-05.2019.8.26.0053 -Voto no 25326 - AL
5
privado individual por motorista cadastrado em aplicativo
é inconstitucional, por violação aos princípios da livre
iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua
competência para regulamentação e fiscalização do
transporte
privado
individual
de
passageiros,
os
Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os
parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art.
22, XI).”
Finalmente,
o
Poder
Público
poderá
realizar
a
fiscalização, autuação e, inclusive, se for o caso, a apreensão do veículo
automotor, mas, desde que a atividade administrativa não esteja relacionada
ao transporte profissional, individual e privado de passageiros.

Portanto, a concessão da ordem impetrada em mandado
de segurança era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma
alteração, inclusive, relativamente aos encargos da condenação e os ônus
decorrentes da sucumbência.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
oficial, ratificando, na íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator